Tribunal: TJES
Processo: 5031185-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031185-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RECORRIDO: BRUNO FERNANDES LYRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5031185-95.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO: BRUNO FERNANDES LYRA, KYMBERLI LUIZA BENICHIO FARIA LYRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO COM FULCRO EM INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. APLICABILIDADE DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI Nº 9.656/1998. PRECEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante total de R$ 4.500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a tese brandida pela Recorrente, entendo que não merecem acolhida as suas razões recursais. Isso porque, no que se refere à aplicação do art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98, ainda que se trate de plano empresarial, não há óbice à incidência do referido dispositivo. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJES: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO SINDICATO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
É indevida, ainda que se trate de plano de saúde coletivo, a suspensão unilateral do contrato de plano de saúde, fundada em inadimplemento, sem a prévia notificação do beneficiário, configurando, assim, ato ilícito gerador de lesão extrapatrimonial sujeita a reparação, consoante art.13, parágrafo único, II da Lei 9656/98.
2. A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo, reputando-se razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral sofrido em virtude da suspensão dos serviços de saúde. [...]”. (TJES, Apelação Cível 0004264-87.2016.8.08.0006, Rel. Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data julg. 06/07/2023).

(3). Mesmo que assim não fosse, considerando-se apenas a cláusula contratual destacada pela própria Recorrente, também se estaria diante de flagrante violação, haja vista que permitida a suspensão do contrato apenas a partir do trigésimo primeiro dia de inadimplência (o que não ocorreu no caso dos autos), restando abusiva a conduta da parte recorrente sob qualquer perspectiva.

(4). Nesse contexto, considerando que não houve comunicação ao beneficiário quanto à iminente suspensão do serviço, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à abusividade da conduta da Recorrente, razão pela qual pertinente a sua condenação em danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial dos Recorridos.

(5). Ademais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)